Tribunal: TJDFT
Processo: 0747165-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747165-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WEDMA SILVA DE FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 72172018 – autos principais) que, ante a necessidade de dilação probatória, indeferiu liminar consubstanciada na restituição de valores descontados de sua conta bancária referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020. Alega, em resumo, ilegalidade nos descontos, pois os valores são de natureza salarial e o suposto débito já está prescrito. Defende que qualquer bloqueio está limitado a 30% dos rendimentos. Requer a liminar para que seja determinada a imediata restituição dos valores descontados. 2. Indefiro a liminar pleiteada, porquanto não há risco de dano grave e de difícil reparação. Dispensável a intimação do réu/agravado para contrarrazoar, visto que a relação processual ainda não se completou (STJ, AgInt no AREsp 720582, Min. Sérgio Kukina, 2018). Inclua-se o agravo de instrumento em pauta de julgamento. I. Brasília, 19.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR